Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Processo : 0704916-93.2025.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em ação de inventário movida pelos herdeiros (id. 218462043 dos autos originários n. 0709396-43.2023.8.07.0014), que indeferiu a gratuidade de justiça, porque “a concessão de gratuidade de justiça no procedimento de inventário depende apenas da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros”; contudo, permitiu o recolhimento das custas ao final do processo. 2. Defiro gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a alegação de hipossuficiência e documentos colacionados, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. 3. Embora marcado no sistema pedido de liminar/antecipação de tutela, nada foi alegado e pleiteado nesse sentido nas razões do recurso. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator